Tribunal: TJMT
Processo: 1046394-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046394-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - CPF: 989.322.257-53 (ADVOGADO), LEONARDO LAGE DA MOTTA - CPF: 007.760.917-43 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - CPF: 058.408.347-50 (ADVOGADO), PATRICIA PENA DA MOTTA LEAL - CPF: 146.320.137-06 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - CPF: 178.466.227-57 (ADVOGADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GESTORA DE RECURSOS PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em cumprimento provisório de sentença, determinando sua exclusão do polo passivo e afastando ordem de bloqueio de valores vinculados a convênio público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à possibilidade de manutenção da instituição financeira no polo passivo como gestora de recursos vinculados; (ii) contradição na análise de sua atuação; e (iii) ausência de enfrentamento de argumentos relativos ao bloqueio de verbas e concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não se verifica no caso.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que o cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos do título executivo, sendo vedada a inclusão de terceiro não condenado, nos termos do art. 513, §5o, do CPC.

5.

A atuação da instituição financeira como gestora operacional de recursos públicos não autoriza sua inclusão no polo passivo, podendo eventual colaboração ser exigida por meio de requisição judicial, sem atribuição de responsabilidade executiva.

6.

A alegação de omissão quanto a precedentes, risco de perecimento do direito e concessão de efeito suspensivo não procede, pois a decisão colegiada apreciou suficientemente a matéria, inexistindo obrigação de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

7.

Inexistente contradição interna no julgado, que, de forma coerente, reconheceu a natureza administrativa da atuação da instituição e, a partir disso, concluiu pela sua ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença quando não integrar o título executivo judicial, ainda que atue como gestor de recursos vinculados. 2. A atuação de instituição financeira na gestão operacional de verbas públicas não configura legitimidade passiva, podendo ser exigida sua colaboração por meio de requisição judicial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 513, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Leão & Ferreira da Silva Ltda., em face de acórdão proferido por esta Câmara que acolheu a questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal do polo passivo de Cumprimento Provisório de Sentença, no qual havia sido determinada ordem de bloqueio de valores vinculados a convênio público (id. 356682396, págs. 01/09).

Sustenta a Embargante que o acórdão é omisso e contraditório, pois deixou de enfrentar a tese de que a inclusão da Caixa Econômica Federal não se deu como devedora solidária, mas como gestora de recursos vinculados, indispensável ao cumprimento de medida assecuratória, razão pela qual não se aplicaria a vedação prevista no art. 513, §5o, do Código de Processo Civil.

Alega que o julgado também deixou de analisar precedente da própria Câmara que admite o bloqueio de verbas vinculadas a convênios, afastando o regime de precatórios, o que, a seu ver, tornaria imprescindível a permanência da instituição financeira no polo passivo.

Afirma existir contradição no acórdão ao reconhecer a função operacional da Caixa Econômica Federal na gestão dos recursos e, simultaneamente, qualificá-la como atuação meramente administrativa para justificar sua exclusão, o que inviabilizaria a efetividade da medida de bloqueio.

Aduz, também, omissão quanto à análise do risco de perecimento do direito, diante do término do convênio e da possibilidade de devolução dos valores à União, circunstância que motivou a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que o acórdão não enfrentou a alegada ilegalidade da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, defendendo que o risco recai sobre a própria embargante, diante da possibilidade de frustração do crédito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo como gestora dos recursos e restabelecer a ordem de bloqueio; alternativamente, postula a revogação do efeito suspensivo concedido, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 360486878, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

a empresa Leão & Ferreira da Silva Ltda. insurge-se contra o acórdão que acolheu a questão de ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal do polo passivo de Cumprimento Provisório de Sentença, por ela apresentado.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, não verifico a alegada omissão quanto à natureza da medida supostamente assecuratória nem quanto ao papel da instituição financeira. Ao contrário, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão, ao delimitar os contornos da controvérsia e a impossibilidade de inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“[...] nos termos do artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser promovido em face do devedor constante do título executivo, não sendo admissível a inclusão, no polo passivo da fase executiva, de terceiro que não tenha sido condenado na decisão judicial que constitui o título.”

E mais:

“[...] a Caixa Econômica Federal, nesse contexto, atua tão somente como instituição financeira responsável pela gestão operacional dos recursos federais vinculados ao convênio, desempenhando função meramente administrativa de acompanhamento e liberação das verbas destinadas à execução da obra.”

Denota-se do voto condutor, que a tese da Embargante, no sentido de que a CEF atuaria apenas como gestora e, por isso, deveria permanecer no feito, foi expressamente considerada e afastada, justamente porque tal circunstância não autoriza a ampliação subjetiva do título executivo.

O acórdão impugnado também foi explícito ao consignar que eventual necessidade de atuação da instituição financeira não implica sua inclusão no polo passivo, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] Eventual necessidade de obtenção de informações ou de adoção de medidas relacionadas à conta vinculada ao convênio pode ser viabilizada mediante requisição judicial dirigida à instituição financeira na qualidade de terceira colaboradora da justiça, sem que isso implique sua inclusão como executada no feito.”

Sendo assim, não há omissão, mas mero inconformismo da parte Embargante com a conclusão adotada, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento de precedente da própria Câmara, igualmente não assiste razão à Embargante, já que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os precedentes invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

Ademias, no RAI n. 1043656- 36.2025.8.11.0000, foi admitida a possibilidade de bloqueio judicial de verbas “carimbadas”, mas isso não significa que a CEF seja parte legítima para figurar no polo passivo de Cumprimento de Sentença que sequer figurou como parte no processo que originou o título executivo.

Registro que a fundamentação adotada no acórdão atacado, com relação a este ponto, foi suficiente e coerente com a tese jurídica firmada, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Na verdade, a pretensão da Embargante, nesse ponto, revela apenas tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão.

Da mesma forma não procede à alegação de omissão quanto à concessão do efeito suspensivo, porque a matéria foi apreciada no contexto do julgamento do Agravo de Instrumento, sendo certo que a decisão colegiada substitui integralmente as decisões anteriores, inexistindo vício a ser sanado por meio dos presentes Embargos.

Quanto à suposta contradição, igualmente não se verifica qualquer incoerência interna no julgado, pois o acórdão embargado foi linear ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, a partir dessa premissa, determinar sua exclusão do polo passivo, em estrita observância aos limites subjetivos do título executivo.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre consignar que os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente.

De todo modo, considera-se prequestionada a matéria suscitada, na forma do art. 1.025, do CPC, ainda que os dispositivos legais apontados não tenham sido expressamente mencionados, pois o acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia relativa à aplicação do art. 513, §5o, do CPC e à impossibilidade de inclusão de terceiro no Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
empresa Leão & Ferreira da Silva Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026